Tribunal: TJES
Processo: 5012534-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012534-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA LUZIA VALVERDE DOS SANTOS

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Luzia Valverde dos Santos contra decisão do Juízo da Vara Única de Alto Rio Novo que, nos autos da ação de indenização nº 5000244-06.2025.8.08.0053, ajuizada em face de PicPay Serviços S/A e Nu Pagamentos S/A, indeferiu os pedidos de tutela de urgência e inversão do ônus da prova. A agravante sustenta ter sido vítima de fraude bancária envolvendo transações realizadas via Pix, com uso de artifícios tecnológicos como chamadas de vídeo, compartilhamento de tela e autenticação facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência visando suspender cobranças decorrentes de transações fraudulentas; e
(ii) verificar se é cabível a inversão judicial do ônus da prova em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4. A narrativa da agravante apresenta inconsistências quanto à dinâmica da fraude, havendo versões distintas entre a petição inicial, o boletim de ocorrência e os esclarecimentos às instituições financeiras, o que fragiliza o fumus boni iuris.

5. A prova indiciária demonstra que a própria agravante autorizou as operações por meio de Face ID e transferências voluntárias para conta de sua titularidade no PicPay, o que afasta, em cognição sumária, a presunção de falha de segurança das instituições financeiras.

6. Assim, ausente a probabilidade do direito, é indevida a concessão da tutela de urgência para suspensão das cobranças.

7. Quanto à inversão do ônus da prova, o art. 6º, VIII, do CDC, confere ao juiz poder discricionário para aplicá-la quando verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente.

8. Contudo, tratando-se de fato do serviço, o art. 14, §3º, do CDC, já estabelece inversão legal (ope legis), impondo ao fornecedor o ônus de demonstrar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

9. Diante disso, a inversão judicial mostra-se desnecessária, pois a própria legislação já desloca o encargo probatório às instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em ações de fraude bancária exige demonstração mínima de probabilidade do direito, não configurada quando há indícios de culpa exclusiva da vítima.

2. A inversão judicial do ônus da prova é desnecessária quando se trata de fato do serviço, pois já ocorre inversão legal prevista no art. 14, §3º, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no REsp nº 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012534-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA LUZIA VALVERDE DOS SANTOS

AGRAVADO:

PICPAY SERVIÇOS S/A E NU PAGAMENTOS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA LUZIA VALVERDE DOS SANTOS
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Alto Rio Novo que, nos autos da ação de indenização (processo nº 5000244-06.2025.8.08.0053) por ela proposta em face de
PICPAY SERVIÇOS S/A e NU PAGAMENTOS S/A
, indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de tutela antecipada.

Aduz a recorrente que as transações bancárias realizadas mediante fraude ocorreram por falha de segurança da instituição financeira.

Sustenta, ainda, que os descontos perpetrados a colocam em situação de risco grave, razão pela qual deve ser determinada a suspensão das cobranças, bem como alega a necessidade de reforma da decisão impugnada, para que seja deferida a inversão do ônus da prova, porquanto preenchidos os requisitos para tal.

Contrarrazões (id. 2163230 e id. 16397421), pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência indeferida na origem, bem como sobre a necessidade de decretação da inversão do ônus da prova.

Para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, além da demonstração da probabilidade do direito, nos termos do artigo 300 do CPC.

Infiro que, no caso em tela, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade do direito invocado.

A discussão diz respeito à contratação de empréstimo bancário e realização de despesas em razão de alegada fraude sofrida pela recorrente.

Da exordial é possível notar que a autora alega que “
foi vítima de um sofisticado golpe de estelionato bancário, no qual terceiros, utilizando-se de rede social e aplicativo de mensagens, apresentaram-lhe uma falsa proposta de venda de eletrodoméstico e a induziram a realizar diversas transferências bancárias
”, tendo recebido “
ligação telefônica e mensagens enviadas por número com DDD 11, cujo interlocutor se identificou como “Gabriel Albuquerque, gerente do Nubank
”, informando que um empréstimo havia sido aprovado em seu nome. A fim de “cancelar” a suposta contratação, os interlocutores a induziram a seguir uma série de procedimentos bancários, sob o pretexto de que estariam “protegendo” sua conta.

Relata ainda que “
a fraude foi sofisticada: os criminosos realizaram chamada de vídeo com a vítima, exigiram o compartilhamento da tela do celular e a instruíram a utilizar o recurso de reconhecimento facial (Face ID) para autorizar diversas operações, o que conferiu aparência de legitimidade à sequência de ações criminosas. Sem ter plena consciência do que ocorria, a Autora acabou autorizando, de forma induzida, diversas movimentações bancárias
”.

No boletim de ocorrência por ela lavrado, a requerente afirma que recebeu uma mensagem de um golpista se passando pelo gerente do banco, informando sobre a obtenção de empréstimo e que, ao tentar cancelar a transação e devolver o valor foram emitidos três boletos, cujo pagamento seria realizado em uma conta do PicPay.

Por outro lado, junto ao NUBANK a consumidora informou que recebeu uma ligação indicando que foi realizada uma compra com seu cartão e ao pedir o cancelamento foi induzida a clicar em vários locais, conferindo acesso ao fraudador, além de ter fornecido seus dados pessoais e realizado pix para a sua conta do PicPay.

Vê-se, pois, que a narrativa autoral apresenta versões distintas, o que fragiliza o fumus boni iuris por ela alegado.

O ponto nevrálgico da questão é que a agravante admite ter sido induzida a seguir procedimentos por um terceiro que se passou por gerente do banco.

Não há, todavia, prova, ainda que mínima, de que o fraudador tenha fornecido dados pessoais sensíveis, cujo guarda seria de responsabilidade da instituição financeira.

Ademais, relatou a agravante que, sob o pretexto de "cancelar" o empréstimo não contratado e "devolver" o valor, foi induzida a realizar transferências. Contudo, como é possível extrair dos autos, a agravante transferiu os valores recebidos (via PIX) para uma conta de sua própria titularidade em outra instituição financeira (PicPay).

Esta conduta é, no mínimo, incompatível com a diligência esperada de uma pessoa na gestão de suas finanças. Não se mostra crível que alguém, na tentativa de devolver um valor a um banco (Nubank), o transfira para uma conta pessoal em outro banco (PicPay). Tal ação, ao que tudo indica, permitiu que o fraudador, que parecia ter acesso à conta PicPay da vítima, movimentasse os valores para terceiros.

Ademais, robustecendo a ausência de verossimilhança para fins de tutela de urgência, o agravado PicPay Serviços S.A. apresentou em contraminuta (id. 16397421) evidências de que as transações em sua plataforma foram validadas biometricamente (Face ID), um mecanismo de segurança robusto que, em tese, dependeria da atuação direta e pessoal da titular da conta.

Embora a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno, a situação em apreço, neste juízo de cognição permitido, aparenta configurar fortuito externo, afastando o nexo causal com a conduta do recorrido.

A responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, não implica que as instituições financeiras devam atuar como "seguradoras universais", cobrindo prejuízos decorrentes de transações que o próprio consumidor realiza, ainda que induzido a erro por terceiros, fornecendo dados, compartilhando tela ou validando biometricamente operações, quando tais operações não possuem lastro mínimo com uma conduta omissiva ou negligente do banco.

Portanto, neste momento processual, não vislumbro a probabilidade do direito necessária para a suspensão das cobranças.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, observo que a pretensão foi deduzida para que os Réus "
apresentem os protocolos de segurança utilizados durante as múltiplas transações realizadas via Pix, assim como justifiquem a ausência de bloqueio ou rastreio dos valores desviados
".

Consigno que a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6°, VIII, do CDC, é uma regra de instrução (
ope judicis
), subordinada ao critério do juiz quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. Como analisado, a verossimilhança das alegações não está configurada.

Ademais, o caso trata de alegado fato do serviço (defeito na segurança). Nesses casos, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor já estabelece uma inversão
ope legis
do ônus probatório.

O § 3º do referido artigo é expresso ao determinar que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado se provar:

(...)

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, o ônus de demonstrar a robustez dos sistemas de segurança, a inexistência de falha e a eventual culpa exclusiva da consumidora (exatamente o que a agravante requer) já compete às instituições financeiras por força de lei.

Logo, a determinação judicial de inversão (
ope judicis
) se mostra desnecessária, razão pela qual a decisão de origem também deve ser mantida neste ponto.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)